Tribunal: TJDFT
Processo: 0724322-91.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALUGUÉIS EM ATRASO. SUCESSÃO DE EMPRESAS. ART. 1046 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o recorrente quanto à sentença que decretou sua revelia, e julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-la a pagar o valor relativo aos aluguéis inadimplidos. Sustenta que até a data de realização da audiência a ré FUNIVERSA não havia sido citada, motivo pelo qual não compareceu à audiência.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (Ids 31049861 e 63). Contrarrazões apresentadas (Id 310449874).

3. Revelia. Sem razão a recorrente quanto à revelia decretada, uma vez que estava ciente da data de realização da audiência, não podendo presumir que esta não se realizaria por ausência de citação da segunda ré. Friso que os processos nos Juizados são regidos por microssistema próprio, somente se aplicando o CPC em algumas situações, o que não é o caso nos autos. Rejeito a preliminar.
4. A despeito da afirmação de que, por ter formulado proposta de acordo para quitação da dívida, não se encontra obrigado a pagá-la, observa-se que ocorreu a sucessão de empresas, a qual é definida pelo art. 1.146 do Código Civil: "o adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados, continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de um ano, a partir, quanto aos créditos vencidos, da publicação, e, quanto aos outros, da data do vencimento". Para o reconhecimento da sucessão empresarial, o estabelecimento empresarial pode ser vendido pelo empresário que o titulariza, e o contrato de compra e venda de estabelecimento denomina-se trespasse, no qual o estabelecimento empresarial deixa de integrar o patrimônio de um empresário (o alienante) e passa para o de outro (o adquirente). O objeto da venda é o complexo de bens corpóreos e incorpóreos, envolvidos com a exploração de uma atividade empresarial.
5. Considerando que as empresas FUNDAÇÃO UNIVERSA e Instituto Brasil de Educação (IBRAE) estão estabelecidas no mesmo local e explorando a mesma atividade econômica, é o caso de se reconhecer a sucessão empresarial irregular entre elas, a fim de que a empresa recorrente responda pelas dívidas da empresa anterior. Sentença que ora se confirma.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Custas e honorários advocatícios pelo recorrente vencido, estes últimos fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.